Tribunal: TJES
Processo: 5008333-85.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5
008333-85
.2022.8.08.0000

PACIENTE:
R
ENAN DA SILVA GONÇALVES

AUT. COATORA:
JUIZO DE
S
ÃO MATEUS
-
3
ª VARA
CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

V
IOLÊNCIA DOMÉSTICA –
A
USÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NA PEÇA VESTIBULAR – CÓPIA DA DECISÃO JUNTADA PELA AUTORIDADE COATORA – DECLARAÇÃO – CONTEÚDO QUE DEMONSTRA A NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO – PREVISÃO NORMATIVA DO ART. 313, III, DO CPP -
ORDEM

DENEGADA
.

1
. Segundo
prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
.

2
.
A
usente provas apresentadas pela peça de ingresso, quanto ao suposto constrangimento ilegal perpetrado nos autos
.

3.
D
a cópia da decisão apresentada pela autoridade coatora, se extrai os regulares fundamentos

para a manutenção da segregação do paciente pelos reiterados descumprimentos da Lei Maria da Penha.

4. A declaração constante nos autos demonstra a necessária segregação do paciente, eis que este, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal tem reiteradamente descumprido as medidas protetivas em favor da paciente.

5
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008333-85.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RENAN DA SILVA GONCALVES
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO MATEUS - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5
008333-85
.2022.8.08.0000

PACIENTE:
R
ENAN DA SILVA GONÇALVES

AUT. COATORA:
JUIZO DE
S
ÃO MATEUS
-
3
ª VARA
CRIMINAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrad
o
em favor de
R
ENAN DA SILVA GONÇALVES
eis que foi preso no dia 09 de julho de 2022, conforme Ocorrência, BU 48293081 (anexo), através de cumprimento a ordem judicial de mandado de prisão preventiva, pelo descumprimento das medidas protetivas aplicados ao processo em epígrafe, pela suposta prática do art. 24-A da Lei nº. 11.340/06.

Sustenta
o
impetrante a ilegalidade da prisão do paciente,
(i)

e
is que não realizada a audiência de custódia
;
e

(ii)
n
ão sobrevieram motivos que sustentem a prisão do paciente, tendo a sua ex companheira declarado que não se sente ameaçada pela soltura do mesmo
.

Negado o pleito liminar, conforme evento de número 3267184.

Parecer da Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 3392461, pela denegação da ordem.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES,
04
de
outubro
de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5
008333-85
.2022.8.08.0000

PACIENTE:
R
ENAN DA SILVA GONÇALVES

AUT. COATORA:
JUIZO DE
S
ÃO MATEUS
-
3
ª VARA
CRIMINAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no relatório, t
rata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrad
o
em favor de
R
ENAN DA SILVA GONÇALVES
eis que foi preso no dia 09 de julho de 2022, conforme Ocorrência, BU 48293081 (anexo), através de cumprimento a ordem judicial de mandado de prisão preventiva, pelo descumprimento das medidas protetivas aplicados ao processo em epígrafe, pela suposta prática do art. 24-A da Lei nº. 11.340/06.

Sustenta
o
impetrante a ilegalidade da prisão do paciente,
(i)

e
is que não realizada a audiência de custódia
;
e

(ii)
n
ão sobrevieram motivos que sustentem a prisão do paciente, tendo a sua ex companheira declarado que não se sente ameaçada pela soltura do mesmo
.

Negado o pleito liminar, conforme evento de número 3267184.

Parecer da Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 3392461, pela denegação da ordem.

P
ois bem.

Conforme relatado, o presente
writ
foi impetrado a partir d
a decisão que determinou a segregação do paciente em sede de medida protetiva em face da vítima.

D
os autos a juntada da decisão que o impetrante sustenta como hábil a impor a suposta violação ao direito de liberdade do paciente,
somente foi feita quando a autoridade apontada como coatora, o Juiz da 3ª Vara Criminal de São Mateus, assentando a necessidade de segregação com os seguintes termos:

O acusado teve sua prisão preventiva decretada posto que a medida extrema era necessária, em razão da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como pela evidente insuficiência das medidas protetivas já fixadas para cessar o periculum libertatis do acusado, o que indica a necessidade da decretação da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, como bem delineado pelo Ministério Público, não se vislumbrando, por ora, outras medidas cautelares aptas a cumprir sua função. Em que pesem os estudiosos argumentos lançados pela defesa, tenho que ainda estão presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, justificando tal medida para i) garantir a ordem pública, em razão da gravidade em concreto do delito, posto que praticado com emprego de violência e grave ameaça, e do respectivo periculum libertatis, posto se tratar a vítima de pessoa do mesmo seio familiar; ii) por conveniência da instrução criminal, sendo temerário que, uma vez solto, interfira na persecução penal

De outro norte, no contexto da alegação da não realização da audiência de custódia, não seria de todo impossível a obtenção de certidão da serventia competente para que se obtivesse certeza quanto a sua não realização.
Assim, não há elementos que possam indicar qualquer irregularidade no contexto da condução do processo pelo magistrado
a quo.

A respeito da instrução da petição inicial deste remédio heroico, Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes prelecionam:

“
Apesar do silêncio da lei, é também conveniente que a petição de habeas corpus seja
instruída por documentos aptos a demonstrar a ilegalidade da situação de constrangimento ou ameaça trazidos a conhecimento do órgão judiciário
:
embora a omissão possa vir a ser suprida pelas informações do impetrado ou por outra diligência, determinada de ofício pelo juiz ou tribunal, é do interesse do impetrante e do paciente que desde logo fique positivada a ilegalidade
” (
in

Recursos no Processo Penal.
6. ed. São Paulo: RT, 2009, p. 285).

In
casu, o presente
habeas corpus
está
formado
somente pela
petição inicial elaborada pelo
impetrante
. O
u seja, não há prova pré-constituída apta a demonstrar
a existência de constrangimento ilegal da liberdade do paciente, tampouco que foi praticada pela autoridade apontada como coato
r
a
.

S
obre o documento que está acostado no evento de número 3237659, invoco alguns pontos que foram trazidos ao contexto pela Procuradoria:

Em que pese o brilho e respeito para com o teor do documento constante do id 3237659 – Escritura Pública Declaratória – penso que existem muitos elementos que necessitam de esclarecimentos e para tanto apresento alguns:

1. Como e por que a vítima se dirigiu ao Cartório para fazer tal declaração?

2. Por que aquele Cartório?

3. Quem acompanhou a vítima até o referido local ou sugeriu que ali fosse feita tal declaração?

4. Por que os termos lançados na declaração são extremamente técnicos? Existem imagens internas do referido Cartório do dia, hora e local das declarações? (Com as imagens – se existirem – será possível, talvez, responder a algumas perguntas? 5.
Existem imagens internas do referido Cartório do dia, hora e local das declarações? (Com as imagens – se existirem – será possível, talvez, responder a algumas perguntas?

6. A vítima estaria disposta a renunciar ao sigilo de sua linha telefônica para que fosse realizado um
rastreamento das ligações feitas ou recebidas após a prisão do paciente para se identificar – quem sabe - como e por que ela foi até o cartório em questão?

7-
Por fim, penso que deve prestar depoimento nos autos a pessoa de Débora Guimarães da Silva (vide declaração) que poderá esclarecer todas ou a maioria das indagações acima.

Invoco, novamente, o brilhante parecer da Procuradoria de Justiça que, sobre o contexto dos autos, da prisão empreendida pelo Magistrado em primeiro grau e a documentação anexada, alerta que:

[...] a declaração feita pela vítima no referido cartório contém elemento capaz de manter a prisão do paciente e, para tanto faço a seguinte transcrição: “neste momento não se sente ameaçada caso ele seja posto em liberdade, desde que as medidas protetivas aplicadas, sejam cumpridas, conforme determinações anteriores...”

No primeiro destaque que fiz - “neste momento”, torna-se imperioso registrar que o paciente já estava preso quando a vítima “espontaneamente” prestou tais declarações, portanto, pessoalmente, ele (o paciente) não poderia mais agredi-la, pessoal e fisicamente. No segundo registro – “desde que as medidas protetivas aplicadas, sejam cumpridas”,
registro que houve descumprimento reiterado das medidas, o que demonstra nenhum respeito para com a decisão judicial que a decretou.

O que desponta como premissa fática da descrição legal que se encontra no artigo 313, III, do Código de Processo Penal que dita:

Art. 313. Nos termos do
art. 312 deste Código
, será admitida a decretação da prisão preventiva:

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

Consoante as assertivas da Procuradoria e que consta nos autos, o paciente reiteradamente descumpre as medidas que foram fixadas pelo Magistrado, demonstrando total desrespeito aos preceitos legais.

Pelo exposto, entendo, em conformidade ao entendimento da Procuradoria de Justiça, DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5
008333-85
.2022.8.08.0000

PACIENTE:
R
ENAN DA SILVA GONÇALVES

AUT. COATORA:
JUIZO DE
S
ÃO MATEUS
-
3
ª VARA
CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

V
IOLÊNCIA DOMÉSTICA –
A
USÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NA PEÇA VESTIBULAR – CÓPIA DA DECISÃO JUNTADA PELA AUTORIDADE COATORA – DECLARAÇÃO – CONTEÚDO QUE DEMONSTRA A NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO – PREVISÃO NORMATIVA DO ART. 313, III, DO CPP -
ORDEM

DENEGADA
.

1
. Segundo
prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
.

2
.
A
usente provas apresentadas pela peça de ingresso, quanto ao suposto constrangimento ilegal perpetrado nos autos
.

3.
D
a cópia da decisão apresentada pela autoridade coatora, se extrai os regulares fundamentos

para a manutenção da segregação do paciente pelos reiterados descumprimentos da Lei Maria da Penha.

4. A declaração constante nos autos demonstra a necessária segregação do paciente, eis que este, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal tem reiteradamente descumprido as medidas protetivas em favor da paciente.

5
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em _19__/_outubro__/2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.